Tribunal: TJSP
Processo: 1005140-94.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedido julgado improcedente. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Contrato bancário. Empréstimo com desconto em folha de pagamento. Limitação que somente se aplica aos contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, não aos mútuos comuns com débito em conta corrente. Entendimento pacificado pelo STJ.

Ementa:
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pedido julgado improcedente. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Contrato bancário. Empréstimo com desconto em folha de pagamento. Limitação que somente se aplica aos contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, não aos mútuos comuns com débito em conta corrente. Entendimento pacificado pelo STJ. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão preservada.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005140-
94.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante TEREZINHA VIEIRA
DE MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Declara voto o 3o. Desembargador,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA, J. B. FRANCO DE GODOI,
JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1005140-94.2020.8.26.0196
Apelante: Terezinha Vieira de Morais
Apelado: Banco BMG S/A
Autos em primeiro grau no: 1005140-94.2020.8.26.0196
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Julieta Maria Passeri de Souza
4a Vara Cível do Foro de Franca
VOTO No. 10593
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30%
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Pedido julgado improcedente. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Contrato bancário. Empréstimo com
desconto em folha de pagamento. Limitação que somente se
aplica aos contratos de empréstimo consignado em folha de
pagamento, não aos mútuos comuns com débito em conta
corrente. Entendimento pacificado pelo STJ. Precedentes deste
E. Tribunal. Decisão preservada.
Recurso desprovido.
1. Recebo o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e
suspensivo, deixando de intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões, eis que
já ofertadas nos autos.
2. Cuida-se de ação de limitação de descontos em 30%
cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Terezinha Vieira de Morais
em face do Banco BMG S/A, cujo pedido foi julgado improcedente (fls. 88/92).
Irresignada, apelou a autora pretendendo a reforma de
decisão primeva (fls. 94/107).
Apresentadas contrarrazões pela parte contrária (fls.
216/224).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida.
Passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Narra a autora ter firmado contrato de empréstimo com a
instituição financeira demandada, a ser pago mediante débito automático em conta
corrente. Aduz que os descontos mensais ultrapassam 30% de seus rendimentos, o que
lhe tem causado inúmeros prejuízos, especialmente a impossibilidade de arcar com
contas de água, luz, farmácia, etc.
Propôs o presente pleito para requerer, assim, a limitação
dos pagamentos a 30% do seu salário e a condenação do requerido ao pagamento de
indenização por danos morais.
Após regular tramite processual, sobreveio sentença de
improcedência do pedido, como mencionado alhures, contra o que se insurgiu a
requerente arguindo ser imperioso observar que a Lei no 10.820/2003, em seu artigo 2o,
inciso I, estabelece uma limitação para os descontos consignados em um percentual
máximo de 30% (trinta por cento) sobre o total da remuneração líquida, pois descontos
superiores a tal margem comprometeriam a sobrevivência do tomador dos empréstimos
(fls. 102).
Sem razão, todavia.
Em que pese entendimento anterior em sentido contrário,
deve ser prestigiada a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, da qual a
limitação de descontos cabe somente para empréstimos consignados. No caso dos autos,
trata-se de empréstimo com débito das parcelas em conta corrente (fls. 67/84), não
havendo que se falar, portanto, em limitação dos descontos.
Os contratos foram firmados de forma espontânea entre as
partes (fls. 67/84), devendo prevalecer aquilo que foi por elas estipulado.
Neste sentido:
“Desconto de mútuo feneratício em conta corrente. Agravo
interno. Julgamento afetado para pacificação no âmbito do STJ.
Desconto irretratável e irrevogável em folha e desconto em conta
corrente. Hipóteses diversas, que não se confundem. Aplicação,
por analogia, da limitação legal ao empréstimo consignado.
Impossibilidade. Contrato de conta corrente. Característica.
Indivisibilidade dos lançamentos. Débito autorizado. Revogação
da autorização, com todos os consectários do inadimplemento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Faculdade do correntista, mediante simples requerimento
administrativo. 1. Em se tratando de mero desconto em conta
corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -,
descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal
que versa acerca dos descontos consignados em folha de
pagamento. 2. No contrato de conta corrente, a instituição
financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por
prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele
depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome,
seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse,
condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito
concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a
instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover
lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo
desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente
o cliente centraliza, na conta corrente, todas suas rendas e
despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como
autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo,
cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo
feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos
variados e diversas despesas com a instituição financeira ou
mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como
incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar
serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos
próprias da conta corrente que administram automaticamente,
não cabe, sob pena de transmudação do contrato para
modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber
a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a
conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas
contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados,
autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o
art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN no 3.695/2009, com a redação
conferida pela Resolução CMN no 4.480/2016, é vedada às
instituições financeiras a realização de débitos em contas de
depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do
cliente. O cancelamento da autorização referida no 'caput' deve
surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta,
a partir da data do recebimento pela instituição financeira do
pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação
conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação
da autorização previamente concedida pelo correntista para o
desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado
o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes
avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao
Banco reter 'sponte propria', sem a prévia ou atual anuência do
cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno não provido” (AgInt no REsp no 1.500.846- DF,
registro no 2014/0287585-0, Segunda Seção, v.u., Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. em 12.12.2018, DJe de 1.3.2019)
A jurisprudência deste E. Tribunal:
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional c.c. indenização
por danos morais. Limitação dos descontos das parcelas dos
empréstimos debitadas na conta corrente da autora. Inadmissibilidade. Necessidade de revogação formal da
autorização de desconto. Precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso
provido” (Ap no 1001480-63.2019.8.26.0411, de Pacaembu, 37a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. PEDRO KODAMA, j.
em 15.7.2020).
“Contrato bancário - Empréstimo consignado - Descontos das
prestações em conta corrente - Limitação a 30% dos vencimentos
líquidos do mutuário que só se aplica aos empréstimos
consignados
em
folha
de
pagamento
-
Entendimento
jurisprudencial do
C.
Superior Tribunal de
Justiça -
Regularidade dos descontos efetuados em conta corrente pela
instituição
bancária,
relativos
aos
demais
empréstimos,
porquanto não sofrem a limitação pretendida - Sentença mantida
- Descabimento de indenização por dano moral - Recurso não
provido” (Ap no 1025287-78.2019.8.26.0196, de Franca, 13a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. HERALDO DE
OLIVEIRA, j. em 16.7.2020).
“Contrato - Empréstimos bancários - Limitação das parcelas de
descontos a 30% dos rendimentos líquidos restrita àquelas
efetuadas diretamente do salário - Descontos diretamente em
conta corrente que não podem ser limitados - Jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada - Apelação
provida” (Ap no 1000453-21.2019.8.26.0322, de Lins, 37a
Câmara de Direito Privado, m.v., Rel. Des. JOSÉ TARCISO
BERALDO, j. em 9.7.2020).
Destarte, merece ser mantida a decisão objurgada, por seus
próprios fundamentos, majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
dado à causa, ressalvada a gratuidade de justiça concedida à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49780
Apelação Cível no 1005140-94.2020.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Terezinha Vieira de Morais
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para dar parcial provimento ao recurso.
Merece reforma a r. sentença para que
os descontos de todos os contratos celebrados com
o réu sejam limitados a 30% dos rendimentos
líquidos da autora.
Restou comprovado nos autos que houve
desconto de mais de 30% dos vencimentos líquidos
da autora para saldar o débito (fls. 15/16).
Ocorre que o desconto de parcelas
decorrentes de contratos de empréstimo consignado
deve ser admitido desde que respeite o limite de
30%
da
renda
líquida,
como
expressamente
regulamentado em lei própria (Lei no 10 820/2 003,
art. 2o, § 2o, I), aplicável por analogia a outros
contratos de empréstimo, com vistas a garantir ao
mutuário a percepção de parte expressiva de sua
remuneração destinada à própria subsistência e de
sua família.
Cumpre observar que, ainda que realizados em conta corrente, os descontos
efetuados pela instituição financeira se submetem
a este limite, pois as verbas depositadas em
numerário pertencente ao mutuário não perdem a
natureza alimentar, não podendo ser objeto de
débitos automáticos que superem aquele limite,
ainda que pactuados.
No caso “sub iudice”, os proventos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora são depositados na mesma conta em que são
efetuados os descontos (extratos de fls. 15/16).
Com efeito, a retenção das verbas
salariais percebidas pela autora, diretamente, por
meio de desconto consignado em sua folha de
pagamento,
ou
por
apropriação
de
salário
depositado em conta bancária, não pode superar 30%
de seus vencimentos líquidos.
Muito
embora
esteja
presente
a
liberdade de contratar, é papel do Estado, por
intermédio do Poder Judiciário, garantir que tal
agir
não
viole
os
ditames
mais
básicos
relacionados à dignidade da pessoa humana, aqui
não usada de forma genérica e vazia, mas sim como
representação direta e objetiva das necessidades
básicas do indivíduo e de seu núcleo familiar,
cujo atendimento resta sobremaneira prejudicado em
decorrência da absorção de seus vencimentos por
empréstimos bancários.
Dessarte,
merece
reforma
a
r.
sentença para determinar que o valor a ser
utilizado para pagamento de todos os empréstimos
bancários não possa superar 30% dos proventos
líquidos da autora, a despeito de ter ou não
havido pactuação em tal sentido, pois não deixa de
assegurar
o
adimplemento
do
débito
e
ainda
preserva um mínimo existencial ao devedor e à sua
família.
Na mesma linha, precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Agravo interno no recurso
especial. Indenização por danos morais.
Empréstimo bancário. Desconto em conta
corrente em que depositado o salário.
Limitação
a
30%
dos
vencimentos.
Ausência de ato ilícito. Súmula 7/STJ.
Agravo interno provido. 1. É válida a
cláusula que autoriza o desconto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta
corrente
para
pagamento
das
prestações do contrato de empréstimo
livremente pactuado, ainda que se trate
de conta utilizada para recebimento de
salário. Precedentes. 2. Hipótese em que
o
Tribunal
de
origem
limitou
os
descontos a 30% dos vencimentos do
mutuário, consignando que não ficou configurado ato ilícito passível de
reparação por danos morais em razão do
exercício regular de direito do banco
mutuário.
Súmula
7/STJ.
3.
Agravo
interno provido, para negar provimento
ao recurso especial. (...). Consoante a
jurisprudência
do
STJ,
é
válida
a
cláusula que autoriza o desconto em
conta
corrente
para
pagamento
de
prestações do contrato de empréstimo,
ainda que se trate de conta utilizada
para recebimento de salário, podendo o
percentual de desconto ser limitado a
até 30% da remuneração líquida percebida
pelo devedor, a fim de se preservar o
mínimo existencial, em consonância com o
princípio da dignidade humana (...)”
(AgInt no REsp no 1.390.570-PR, 4a
Turma, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, Des.
Convocado do TRF da 5a Região, j. em
5.6.2 018, DJe de 12.6.2 018) (g.n.)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
ARESP. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM
CONTA CORRENTE DE PERCENTUAL LIMITADO A
30%
DOS
VENCIMENTOS
DO
CORRENTISTA.
POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta
Casa consolidou-se em admitir que os
descontos
de
empréstimos
em
conta
corrente devem ser limitados a 30% da
remuneração, tendo em vista o caráter
alimentar dos vencimentos. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento.” (AgRg no AREsp 314.901/SP,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j.
18/6/2 015) (g.n.)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO
DE
PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE
SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30%
DOS VENCIMENTOS. 1. O débito lançado em
conta corrente em que é creditado o
salário, quando previsto, é modalidade
de garantia de mútuo obtido em condições
mais
vantajosas,
não
constituindo
abusividade, razão pela qual não pode
ser suprimido por vontade do devedor.
Referido débito deve ser limitado a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do
servidor. 2. Agravo regimental provido.”
(AgRg no Ag 1.156.356/SP, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 9/6/2 011)
(g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA - CORRENTE.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA
ANTECIPADA. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITAÇÃO
DO DESCONTO EM 30%. POSSIBILIDADE. ART.
461,
§
6o,
DOCPC.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1.
Não se admite inovação recursal em
agravo regimental, tendo em vista o
instituto da preclusão consumativa. 2.
Quando previsto, o débito em conta-
corrente em que é creditado o salário é
modalidade de garantia de mútuo obtido
em condições mais vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela
qual não pode ser suprimido por vontade
do devedor. Referido débito deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limitado a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do servidor. 3. O requisito
do prequestionamento é satisfeito quando
o Tribunal a quo emite juízo de valor a
respeito da tese defendida no especial.
Súmula
n.
282
do
STF.
4.
Agravo
regimental desprovido." (AgRg no AREsp
513.270/GO,
Terceira
Turma,
Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado
em 20/11/2014, DJe 25/11/2 014).
Portanto, não há que se falar que
quanto
aos
outros
contratos
não
consignados
celebrados com o banco, mediante descontos em
conta, não há enquadramento na limitação imposta,
pois há necessidade de se observar a natureza
alimentar e o princípio da razoabilidade.
O desconto em conta corrente logo
após o crédito salarial, na prática, impede o
acesso do correntista aos seus vencimentos da
mesma forma que o desconto em folha, de modo que
não faz sentido dispensar tratamentos díspares a
hipóteses tão semelhantes.
No mesmo sentido:

“Ação
de
condenação
à
obrigação de fazer. Contrato de mútuo
bancário. Limitação de descontos de prestações de resgate a
30%
sobre
rendimentos
da
pessoa.
Pedido
não
acolhido, por entender que o desconto em
conta bancária exclui a hipótese de
aplicação
de
dita
limitação.
Descabimento. Desconto em conta salário
e em folha de pagamento. Operações de
mútuos
regularmente
contraídos.
Lançamentos
legítimos.
Patrimônio
disponível da pessoa. Aplicabilidade,
contudo, da limitação de desconto a 30%
dos rendimentos líquidos da pessoa, a
ambas
as
situações.
Orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudencial majoritária que determina a atenção aos limites
estabelecidos pela Lei no 10.820/2003.
Sentença de improcedência. Reforma para
julgar procedente o pedido. Apelação
provida.”
(Apel.
no
1121905-82.2019.8.26.0100
23a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. SEBASTIÃO
FLÁVIO - j. 19/08/2 020)
“EMPRÉSTIMO COM DESCONTOS
EM CONTA CORRENTE EM QUE É DEPOSITADO O
SALÁRIO DA AUTORA - CRÉDITO PESSOAL -
Pretensão da apelante ao reconhecimento
do direito de ser descontado de sua
conta salário o limite máximo de 30% de
seus salários. ADMISSIBILIDADE: Verifica-
se “in casu” que é correta a pretensão
de se limitar os descontos efetuados na
conta corrente da autora relativos a
empréstimos pessoais pactuados com o
banco
réu.
Referidos
descontos
não
poderão superar o percentual de 30% do
valor dos vencimentos líquidos creditados. Sentença de parcial
procedência mantida. PROCESSUAL CIVIL -
PRELIMINAR - Carência da ação. ANÁLISE
COM O MÉRITO: Questão que se confunde
com o mérito, devendo com este ser
apreciada.
PRELIMINAR
REJEITADA
E
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apel.
no
0050156-53.2010.8.26.0515
37a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. ISRAEL
GÓES DOS ANJOS - j. 11/09/2 012)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Desconto em conta corrente em que a
consumidora
(funcionária
pública
estadual) recebe os seus rendimentos -
Decisão agravada que deferiu o pedido de
tutela de urgência para limitar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontos a 30% dos vencimentos da
autora
-
Recurso
da
instituição
financeira
-
Limitação
de
descontos
necessária - Aplicação analógica da Lei
n. 10.820/2003 - Precedentes desta Corte
e do Superior Tribunal de Justiça - O
patamar de 30% não se restringe aos
empréstimos
consignados
em
folha
de
pagamento, mas se estende à somatória de
todos os mútuos, mesmo daqueles com
descontos
incidentes
sobre
a
conta
corrente em que o contratante recebe
seus proventos, pois, do contrário, não
estaria preservado o mínimo existencial
do devedor - Decisão mantida a fim de
determinar que os descontos efetuados
pela
instituição
financeira
agravada
limitem-se a 30% dos proventos líquidos
da
agravante(...)”
(Agr.
Inst.
no
2146354-62.2020.8.26.0000
24a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA - j. 31/08/2 020)
(grifo nosso)
“CONTRATO
BANCÁRIO
-
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - DESCONTOS
EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DEBITADOS EM
CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DA
REMUNERAÇÃO
LÍQUIDA,
APÓS
EFETUADOS
DESCONTOS
OBRIGATÓRIOS
-
NATUREZA
ALIMENTAR DE VERBA SALARIAL - PRINCÍPIO
DA RAZOABILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MULTA
POR DESCUMPRIMENTO - MEIO COERCITIVO A
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
-
ADMISSIBILIDADE - RECURSOS IMPROVIDOS.”
(Apel. no 1001653-14.2019.8.26.0306

22a Câmara de Direito Privado
Rel.
Des. MATHEUS FONTES - j. 31/08/2 020)
“CONTRATOS
BANCÁRIOS
-
Empréstimo consignado - Limitação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontos automáticos em conta corrente
relativos
ao
valor
remanescente
das
prestações contratadas - Incidência do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
-
Readequação contratual em atenção ao
princípio da dignidade da pessoa humana
- Verba de caráter alimentar - Limitação
do valor da parcela a 30% (trinta por
cento), seja o desconto em folha de
pagamento ou conta corrente Afastada a
incidência
do
Decreto
Estadual
no
51.314/2006 Precedentes do STJ e desta
C. 12a Câmara de Direito Privado -
Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apel. no 1000251-43.2018.8.26.0269

12a Câmara de Direito Privado
Rel.
Des. LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO - j.
31/08/2 020)
Portanto,
incontestável
que
os
vencimentos não podem ser retidos de modo integral
ou em importe excessivo, seja a que título for,
pela instituição bancária, pena de ofensa à
dignidade humana da autora, porque necessita de
tais valores para a sua sobrevivência.
Não se olvida que há, no Superior
Tribunal de Justiça, tendência para mudança de
orientação quanto à possibilidade de aplicação
analógica do referido limite legal aos descontos
em
conta
corrente
para
pagamento
de
mútuo
bancário, contudo, por ora, tais precedentes não
se
tratam
de
Recursos
Repetitivos
e
não
representam superação da prévia orientação, no
sentido de vedar o desconto em conta corrente em
limite superior ao autorizado para consignação em
folha de pagamento.
Diante
do
retro
fundamentado
e
respeitados entendimentos contrários, no sentir
deste Desembargador, resulta inviável a aplicação
ao caso do julgado do E. STJ, REsp 1.500.846/DF, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assemelhados.
No
mesmo
sentido:
Apel.no
1018856-13.2019.8.26.0007
37a Câmara de Direito
Privado
Rel. Des. ANA CATARINA STRAUCH
j.
19.08.20; Apel. no 1020718-21.2019.8.26.0071 11a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. MARCO FÁBIO
MORSELLO j. 13.08.20)
Quanto
ao
dano
moral,
a
jurisprudência pátria já consolidou entendimento
no sentido de que ele se caracteriza como “in re
ipsa”,
ou
seja,
presumido,
não
exigindo
comprovação.
Entretanto, o pedido de reparação por
danos morais em decorrência dos fatos narrados na
inicial não se justifica, uma vez que não há nos
autos quaisquer elementos comprovadores de que os
dissabores exacerbaram o mero aborrecimento.
Cumpre observar que a autora não teve
seu nome inscrito indevidamente nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro
dano que pudesse ensejar o pleito indenizatório.
O mero aborrecimento decorrente de
cobrança abusiva não gera o dano passível de
indenização, pois não colocou a autora em situação
constrangedora e não foi suficiente para ofender
sua honra.
Dessarte, não se vislumbra qualquer
violação à dignidade da autora ou aos seus
direitos de personalidade, tendo sofrido mero
aborrecimento.
Nesse sentido já decidiu esta C.
Câmara:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL - COBRANÇA INDEVIDA - ATO
CENSURÁVEL, MAS QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA
DANO MORAL AO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE
MAIORES CONSEQUÊNCIAS PARA A AUTORA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONDUTA DA RÉ QUE SE CARACTERIZA COMO
MERO
ABORRECIMENTO
OU
TRANSTORNO
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.”
(Apel. no 0009318-77.2010.8.26.0609 Rel.
Des. PAULO ROBERTO DE SANTANA j. 10.08.2
016)
Ante o exposto, pelo meu voto, dava
parcial provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
13735C60
7
16
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
137720F0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005140-94.2020.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.